Tribunal: TJMT
Processo: 0010566-43.2016.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010566-43.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Administração de herança, Levantamento de Valor]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CLAUDIO SOARES LEAL - CPF: 849.001.137-00 (APELANTE), ILVANIO MARTINS - CPF: 592.666.196-04 (ADVOGADO), MARIA PEREIRA BASTOS (APELADO), ESPÓLIO DE SHEYLA MARIA PEREIRA BASTOS registrado(a) civilmente como SHEYLA MARIA PEREIRA BASTOS - CPF: 437.276.387-53 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - ALVARÁ JUDICIAL - LEVANTAMENTO DE VALORES PREVIDENCIÁRIOS - EXISTÊNCIA DE CONTROVÉRSIA - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL -
RECURSO DESPROVIDO
.

CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Cláudio Soares Leal contra sentença da 5a Vara de Família e Sucessões de Cuiabá/MT, que indeferiu pedido de alvará judicial para levantamento de valores previdenciários devidos à falecida Sheyla Maria Pereira Bastos, esposa do apelante.

2. O juízo de primeiro grau fundamentou a negativa no fato de que o INSS informou que os valores já foram pagos ao apelante, e eventuais questionamentos deverão ser propostos na Justiça Federal, uma vez que não cabe produção de provas em Alvará Judicial.

3. O apelante alega que os valores pagos referem-se à pensão por morte, e não aos créditos de ação judicial pendentes de pagamento à falecida.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) definir se o pedido de alvará judicial é cabível diante da controvérsia quanto à existência do crédito previdenciário; e (ii) estabelecer se a Justiça Estadual detém competência para determinar o levantamento de valores reconhecidos em ação judicial perante a Justiça Federal.

RAZÕES DE DECIDIR

5. O alvará judicial, como procedimento de jurisdição voluntária, destina-se a autorizar atos cuja legalidade seja incontroversa, não comportando dilação probatória ou litigiosidade. Quando há resistência da parte requerida, a via eleita se mostra inadequada.

6. O crédito pleiteado decorre de decisão proferida em ação judicial perante a Justiça Federal, que possui competência exclusiva para julgar e executar questões previdenciárias contra o INSS, nos termos do art. 109, I, da CF/1988.

7. O meio processual adequado para a obtenção dos valores é a habilitação do sucessor nos autos do processo federal, e não a expedição de alvará judicial pela Justiça Estadual.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O alvará judicial não é meio processual adequado para dirimir controvérsia sobre valores previdenciários quando há resistência da autarquia federal.

2. A competência para decidir sobre a execução de créditos previdenciários reconhecidos em ação judicial contra o INSS é da Justiça Federal.

3. Como não houve fixação de honorários na origem, deixo de majora-lo na fase recursal.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA
.

Trata-se de apelação interposta por
CLAUDIO SOARES LEAL
contra a sentença da ação de alvará judicial, no 0010566-43.2016.8.11.0041, proferida pela 5a Vara de Família e Sucessões de Cuiabá/MT, que indeferiu o pedido de alvará judicial para levantamento de valores previdenciários devidos à falecida
SHEYLA MARIA PEREIRA BASTOS
, sua esposa do apelante.

O apelante sustenta que o Juiz de primeiro grau rejeitou o pedido de alvará judicial com base na informação do INSS de que os valores já foram pagos ao apelante.

Contudo, o apelante argumenta que os valores considerados pelo INSS se referem à pensão por morte, a qual foi devidamente recebida pelo apelante, e não aos créditos de ação judicial que estavam pendentes de pagamento à falecida Sheyla Maria Pereira Bastos.

Aduz que o INSS não apresentou qualquer esclarecimento específico sobre os créditos judiciais, apesar do pedido expresso do juízo da origem.

Ainda, afirmou que a decisão do juiz a quo não levou em consideração a documentação anexada na inicial, que comprova a existência do crédito pendente.

Com tais considerações, requereu a reforma da sentença para expedição de alvará judicial, determinando que o INSS realize o pagamento dos valores reconhecidos, no valor original de R$ 17.251,29, atualizado desde os dados das obrigações.

Manutenção do benefício da justiça gratuita deferida na origem.

Por fim, requereu a condenação do INSS ao pagamento de custos processuais e honorários advocatícios sem percentual de 20% sobre o valor da notificação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

A controvérsia reside no pedido para levantamento de valores previdenciários reconhecidos em vida à falecida esposa do apelante.

O artigo 112 da Lei 8.213/91 é claro ao estabelecer que os valores não recebidos em vida pelo segurado falecido serão pagos aos seus dependentes habilitados à pensão por morte.

No presente caso, o apelante demonstrou sua condição de viúvo e beneficiário da pensão por morte da falecida segurada, preenchendo os requisitos legais para o levantamento dos valores.

No entanto,

verifico que existe insurgência por parte do INSS que informou que o crédito constante em seu arquivo já foi levantado pelo ora apelante. (id. 232022687).

Assim, esclareço que o pedido de expedição de alvará judicial, como espécie de procedimento de jurisdição voluntária, constitui-se em mera autorização para a prática de ato, cujo objeto é incontroverso, não havendo margem para litigiosidade, ou em dilação probatória.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. ALVARÁ JUDICIAL. EXISTÊNCIA DE LITÍGIO. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1 -
A utilização do procedimento de jurisdição voluntária pressupõe a não existência de litígio, configurando mero exercício de atividade administrativa pelo Poder Judiciário. 2 - Presente nos autos controvérsia quanto ao levantamento do alvará, incompatível se mostra a via eleita para a solução da controvérsia
. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJGO, 5A CÂMARA CÍVEL, APELAÇÃO CÍVEL No 0338085-91.2013.8.09.0036, RELATOR: JUIZ ROBERTO HORÁRIO DE REZENDE, JULGADO EM 17/04/2018.)

Por outro lado, verifico que o suposto crédito foi reconhecido em ação judicial perante a Justiça Federal, que tem competência exclusiva para julgar e executar questões previdenciárias contra o INSS (art. 109, I, CF).

Dessa forma, o pedido de alvará judicial não pode ser utilizado para executar uma decisão proferida pela Justiça Federal. O meio adequado é a habilitação do sucessor nos próprios autos do processo federal.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência.

APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE LEVANTAMENTO DE ALVARÁ CONTRA AUTARQUIA FEDERAL. RESISTÊNCIA DO ENTE. EXTINÇÃO DO FEITO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA DECIDIR A CAUSA.

1.
Não se justifica o procedimento de jurisdição voluntária quando a parte requerida resiste ao pleito de levantamento de alvará.

2. Havendo resistência da entidade federal no pedido de levantamento de valores referentes a resíduos previdenciários requerido pelo autor, competirá à Justiça Federal de primeiro grau decidir a causa.
APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA. (TJGO, 1a CÂMARA CÍVEL, RAC 0009213-52.2017.8.09.0149, RELATOR: ORLOFF NEVES ROCHA26/01/2021, JULGADO EM 26/01/2021).

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
à apelação, mantendo a sentença recorrida que indeferiu a expedição do alvará judicial.

Por fim, como não houve fixação de honorários na origem, deixo de majora-lo na fase recursal.

É como voto.

Tatiane Colombo

Juíza de direito convocada

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025